Tribunal: STF
Processo: ARE 1602565
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA, EIS AUSENTE RAZÃO BASTANTE QUE JUSTIFIQUE A SUA REFORMA. PRECEDENTES. CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO TST QUE NÃO MACULA A ADC Nº 48 NO STF, CORTE QUE ATRIBUI À JUSTIÇA COMUM O EXAME DOS REQUISITOS DA LEI N. 11.442/2007, CONFORME OCORREU NO CASO EM EXAME. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ALEGADA RELAÇÃO TRABALHISTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO A QUO MANTIDA. PRECEDENTE RECENTE DO TST QUE CORROBORA O ENTENDIMENTO SUFRAGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO." AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (eDOC 15 – ID: 498b1989)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, LV e § 2º, 93, IX, 114, I e IX, e 125, do texto constitucional. (eDOC 28 – ID: 230ef9da)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que declarou a competência da justiça do trabalho para processar e julgar causa que envolve contrato de transporte rodoviário de cargas. 
Afirma-se que o acórdão recorrido, ao exigir contrato escrito para a verificação da natureza cível da relação jurídica, exigiu formalidade não prevista na Lei nº 11.442/2007 e violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48. 
Aduz-se que “será a Justiça Comum Estadual a jurisdição competente para julgamento, nos termos do artigo 4º, §5º, e artigo 5º, caput e §3º, da Lei 11.442/07, haja vista a exclusão peremptória do vínculo empregatício entre os contratantes pela própria norma legal”. (eDOC 28 – ID: 230ef9da, p. 31)
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões, a serem oportunamente apreciadas pelo Plenário: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Na sequência, foi determinada a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, com o objetivo de evitar a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.
No caso dos autos, o TJRS declinou a competência para a Justiça do Trabalho processar e julgar causa que envolve contrato de transporte de cargas firmado com fundamento na Lei 11.442/2007. Destacou que a ausência de contrato escrito firmado entre as partes não permite ao juízo a análise da natureza cível do ajuste. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Mantenho a decisão proferida, eis que não encontro nas razões do agravo interno qualquer motivo para alterá-la. 
Isto porque, a partir do recente entendimento do TST, não descumpriu a ADC nº 48 do STF com eficácia erga omnis e efeito vinculante quanto às razões de decidir, pois naquele julgamento restou consolidado o entendimento de que é lícita a terceirização de qualquer atividade empresarial quando preenchidos os requisitos da Lei n. 11.442/2007, vejamos: 
"DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’." (ADC 48, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe 19/5/2020, sem grifo no original) . 
Contudo, no presente caso, o qual se assemelha ao precedente já colacionado na decisão guerreada, não foram anexados aos autos os contratos celebrados com o autor, formalização prevista na Lei nº 11.442/2007, sendo, portanto, um dos seus requisitos. 
Outrossim, importante salientar que na Reclamação Constitucional citada (nº 46.656) a relação existente entre as partes estava amparada por um contrato de prestação de serviços de transporte de cargas - autônomo e, na reclamação 43.982 de fevereiro 2021, o Ministro Luís Roberto Barroso foi claro quanto aos seus termos, os quais transcrevo: 
" A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, 'uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista'. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar -se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho." 
Destarte, nada a alterar na decisão guerreada. 
Assim, ausente qualquer fundamento relevante suficiente para modificar a decisão recorrida, evitando a sempre indesejável tautologia, incorporo aos fundamentos supra, aqueles da decisão monocrática agravada: 
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MATARAZZO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., pois inconformada com a decisão que determinou a devolução dos autos à Justiça do Trabalho, porquanto aquela seria a competente para o processamento e julgamento da reclamatória trabalhista que lhe move PAULO CESAR QUEVEDO. 
Em suas razões recursais, a recorrente, afirma que os autos vêm carreados de dados, elementos e provas do contrato verbal entabulado entre as partes, não existindo qualquer óbice à referida contratação, tampouco, irregularidades impeditivas à aplicação da Lei nº 11.442/07. Destaca que a decisão está desprovida de amparo legal e jurisprudencial, ao assumir que a situação fática não está subsumida à Lei supramencionada. Registra que, em que pese o autor tenha realizado fretes para a recorrente, também prestou serviços de forma concomitante para empresas como Fruki, Vompar e escoamento das safras de arroz, soja e afins. Frisa que não cabe qualquer outro pagamento ao autor, além do frete já contratado. Aponta que o contrato de transporte não é solene, Conclui que não há falar em ausência de requisito como entendeu o juízo a quo. Cita doutrina. Pede seja provido o agravo de instrumento para que seja reconhecida a justiça comum cível como competente para o julgamento da controvérsia. 
O recurso é tempestivo e está preparado. Vieram conclusos para julgamento. 
É o relatório. 
Passo a decidir.
Pode o relator, por decisão monocrática, dar ou negar provimento ao recurso interposto sem oportunizar manifestação à parte adversa conforme entendimento desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça. 
Neste sentido é claro o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça ao autorizar o Relator a negar ou dar provimento a recurso quando há jurisprudência dominante acerca da matéria em discussão no âmbito do próprio Tribunal: 
Art. 206. Compete ao Relator: XXXVI - negar ou dar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça com relação, respectivamente, às matérias constitucional e infraconstitucional e deste Tribunal; 
Neste contexto, o presente recurso comporta pronunciamento monocrático, tendo em vista que outro não seria o resultado alcançado em julgamento colegiado neste órgão julgador e também no colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Pois bem. 
Digno de registro o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp Nº 1.679.909/RS de que “É cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência, a despeito de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015.”. 
A decisão agravada assim dispôs:
Vistos. 
Em que pese o alegado pelas requeridas, em nenhum momento foram anexados aos autos os contratos celebrados com o autor para a realização dos serviços de frete por ele prestados. Ressalte-se que tal documento se mostra indispensável para a verificação do enquadramento do caso narrado ao disposto na Lei 11.442/07, não se podendo presumir ter o autor prestado serviços na condição de transportador autônomo de cargas sem vínculo empregatício, sem a devida comprovação. 
Vale referir, ainda, que a mera inscrição do autor como TAC não impõe o reconhecimento de que os serviços por ele prestados às demandadas o foram na condição de autônomo, o que só se pode verificar com a juntada dos contratos individuais de prestação de serviço, requisito formal para o reconhecimento de eventual relação estritamente comercial havida entre as partes, sem vínculo empregatício. 
Desse modo, ante a inexistência de documento apto a demonstrar a relação comercial havida entre as partes na condição de TAC, uma vez que, como referido, não foram anexados aos autos os contratos celebrados com o autor, formalização essa prevista no art. 4º da Lei 11.442/07, entendo que a relação trazida no presente feito não se sujeita à aplicação do disposto no art. 5º da referida Lei. 
Assim, devolva-se o presente feito à Justiça do Trabalho, competente para o processamento e julgamento da matéria. 
Diligências legais. 
Adianto que a decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. 
De acordo com o julgamento recente do Tribunal Superior do Trabalho (07/03/2023) em agravo oposto em face de julgamento de recurso ordinário em ação rescisória (EDCiv-Ag-ED-ROT - 22192-95.2017.5.04.0000), os Ministros da já mencionada Colenda Corte, entenderam que a Justiça do Trabalho é competente quando o contrato de transporte de carga não integra os autos da reclamatória trabalhista manejada pelo transportador.
(...)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno”. (eDOC 15 – ID: 498b1989, p. 2-4)

Cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:
 
“Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.(ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)
 
Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 
Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 
Nesses termos, verifica-se que o acórdão recorrido afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:
 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)
 
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos para a Justiça comum. 

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente